Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706431-50.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON MATIAS DOURADO APELADO: ALEXANDRE ALCANTARA DO CARMO APELADO: ALEXANDRE ALCANTARA DO CARMO APELANTE: GLEIDSON MATIAS DOURADO D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça pelo réu, ALEXANDRE ALCANTARA DO CARMO, em sua apelação, comprove o apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora